Tribunal: TJDFT
Processo: 0013672-05.2011.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido de ID 43008073. Prorrogo a suspensão do processo pelo período de um ano ou até trânsito em julgado do processo n. 0701332-42.2018.8.07.0018, o que ocorrer primeiro. Caberá às partes informar o andamento daquele processo, comprovando o julgamento definitivo e trânsito. Encerrado o prazo, intimem-se as partes a se manifestarem e, após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403